Tribunal: TJDFT
Processo: 0052192-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052192-79.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: REGINA HELENA DE AVILA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, juntadas no ID 58529316, em julgamento dos recursos constitucionais interpostos pelo exequente, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator